Tribunal: STF
Processo: ARE 1484100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DA EXECUTADA QUANTO A SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS, CONSIGNANDO NÃO HAVER ILEGALIDADE NA RESCISÃO DO PARCELAMENTO, TAMPOUCO PREVISÃO LEGAL QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE CONVERSÃO DE RENDAS DE VALORES CONSTRITOS DO EXECUTADO A FIM DE ABATER PARCELAS ORIUNDAS DE PARCELAMENTO FISCAL – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA.



    1. Alegação da agravante quanto a existência de direito expectativo, visto que possuía o direito à utilização dos valores constritos para o abatimento das parcelas em atraso referentes ao termo de acordo de parcelamento – Conversão em renda dos valores penhorados para abatimento do saldo devedor das dívidas executadas/parceladas que se trata de uma expectativa do devedor que não afasta o dever legal de estrita observância ao acordo de parcelamento disposta na Lei Estadual nº 20.634/2021, não podendo as regras estipuladas serem alteradas – Impossibilidade de o Poder Judiciário interpretar a norma para suspender o parcelamento enquanto se aguardasse a conversão em renda dos valores constritos, sob pena de atuar como legislador, ofendendo, portanto, o princípio da separação dos poderes – Legalidade da rescisão do parcelamento visto o inadimplemento de 06 (seis) parcelas do Termo de Acordo de Parcelamento (TAP) – Artigo 4º, inciso II da Lei nº 20.634/2021 e artigo 5º, inciso II do Decreto nº 9.090 /2021.



    2. Decisão mantida.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ocorre que não obstante o Estado do Paraná tenha requerido em 22/06/2022 (mov. 267.1 dos autos nº 0001589-71.2015.8.16.0069) a conversão em renda e transferência dos valores bloqueados/depositados nos referidos autos e seus apensos à conta do Tesouro do Estado do Paraná para abatimento do saldo devedor das dívidas executadas/parceladas, tal fato não constitui em direito subjetivo do contribuinte para deixar de adimplir o acordo de parcelamento.



    A conversão em renda dos valores penhorados para abatimento do saldo devedor das dívidas executadas/parceladas é uma expectativa do devedor que não afasta o dever legal de estrita observância ao acordo de parcelamento disposta na Lei Estadual nº 20.634/2021, não podendo as regras estipuladas serem alteradas.



    Tratando-se de requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário interpretar a norma para suspender o parcelamento enquanto se estivesse aguardando a conversão em renda dos valores constritos, sob pena de atuar como legislador.



    Ademais, se constata que o valor penhorado (R$ 135.869,80) serviria para a amortização parcial do TAP nº 11.887205-3, cujo valor atingiu R$ 13.013.976,16 (treze milhões e treze mil, novecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).



    Assim, denota-se que havendo o inadimplemento de 06 (seis) parcelas do TAP, não há óbice para que o agravado promova a rescisão do mencionado parcelamento e o prosseguimento da execução fiscal e dos atos constritivos em face da agravante, nos termos do artigo 4º, II da Lei nº 20.634/2021 e do artigo 5º, II do Decreto nº 9.090/2021, que preceituam: [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente